Tribunal: CARF
Processo: 12448.734228/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais. O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que o Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.734228/2012-79
ACÓRDÃO
2101-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDGARD SILVIO DE ALENCAR SABOYA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais. O
Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734228/2012-79
2
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que o Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminares e no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EDGARD SILVIO DE ALENCAR SABOYA
FILHO (e-fls. 426/447) em face do Acórdão no. 12-96.391 (e-fls. 405/419), que julgou a
Impugnação improcedente, mantendo o lançamento do crédito tributário.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração referente ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, exercício de 2010. O lançamento resultou na
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734228/2012-79
3
constituição de crédito tributário no valor total de R$ 1.141.201,53, sendo R$ 572.921,10
correspondentes ao imposto devido, R$ 429.690,82 a título de multa de ofício e R$ 138.589,61
relativos a juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes do Auto de
Infração (e-fls. 369/374), foi apurada a seguinte infração, referente ao ano-calendário de 2009,
exercício de 2010:
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada. Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não Comprovada.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões)financeira(s), em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado e reintimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal
No Termo de Verificação e Conclusão Fiscal (e-fls. 336/345), restou consignado que
rendimentos omitidos apurados montam a R$ 2.091.493,79, valor que corresponde ao somatório
dos totais mensais dos créditos/depósitos discriminados na Planilha de Depósitos Bancários Não
Comprovados (e-fls. 346/365), que, por sua vez, se encontram consolidados no Demonstrativo
Consolidado dos Depósitos Bancários de Origem não Comprovada (e-fl. 366).
Conforme se verifica do processo, o recorrente foi intimado para apresentação de
informações, esclarecimentos e apresentação de documentos, tendo sido finalizada a fiscalização
com a referida autuação.
O contribuinte foi intimado pela via postal em 24/10/2012, conforme comprovante
(e-fl. 367) e apresentou sua Impugnação (e-fls. 382/398), em 23/11/2011, com argumentos bem
sintetizados pela decisão de piso:
Em sua Impugnação (fls. 382/398), acompanhada apenas de cópias de
documentos de identificação (fls. 399/400), o contribuinte apresenta, em suma,
os seguintes argumentos:
- haveria ilegitimidade por parte do agente fiscal para acesso a dados bancários do
contribuinte (quebra de sigilo);
- o agente fiscal, ao quebrar o sigilo bancário do contribuinte, teria violado
atribuição exclusiva do Poder Judiciário, afrontando direitos e garantias
individuais de inviolabilidade do sigilo de dados, assegurados no art. 5o , incisos X
e XII, da Constituição da República do Brasil.
- a Carta Magna garantiria a inviolabilidade de sigilo, abrindo exceção apenas ao
Poder Judiciário, e tão somente a ele, com objetivo isolado de persecução penal,
prerrogativa que não seria estendida a nenhum outro Poder ou autoridade;
- a autuação teria ocorrido mesmo após ter informado ao autuante, após
intimado por ele a apresentar extratos e informações bancárias, que não disporia
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734228/2012-79
4
mais dos dados solicitados, em razão de as contas já terem sido encerradas há
mais de três anos e também por serem objeto de ações judiciais, em relação às
quais, segundo ele, teria relacionado um a um os processos movidos pelas
instituições bancárias, nos quais ele figuraria na condição de devedor principal ou
avalista.
- o auto de infração seria nulo, em razão da conduta ilegal do agente fiscal, que
teria desrespeitado o devido processo legal, quebrando o sigilo bancário sem
autorização judicial.
- o autuante, sem apresentar qualquer fundamento, ainda teria obtido
informações sigilosas da Sra. Ana Luiza de Rezende Martins, que sequer seria
parte na ação fiscal.
- o auditor-fiscal teria ido além das suas atribuições, quando em conjunto com a
instituição bancária, teria cometido o ilícito administrativo e penal, ainda passível
de ressarcimento junto ao Poder Judiciário, considerando-se que o Banco
Bradesco S/A, atendendo à sua solicitação/determinação, teria disponibilizado
cópia da ficha cadastral vinculada à conta de poupança da correntista Ana Luiza
de Rezende Martins;
- nem se poderia dizer que essa providência seria necessária por se tratar de
conta de poupança solidária na qual a Sra. Ana figuraria como titular, posto que o
documento obtido teria sido a ficha cadastral e não a movimentação financeira da
sobredita conta.
- a questão relativa à sua movimentação financeira se encontraria "subjudice", em
razão das ações ajuizadas pelas instituições financeiras e, em face disso, qualquer
documento, extrato de movimentação ou informação deveria, salvo melhor juízo,
passar obrigatoriamente pela autorização do Juiz do feito.
- apesar de as ações judiciais serem, em regra, de domínio público, à exceção
daquelas relativas às ações de estado (família etc.), a reprodução de documentos
ou informações relativas aos processos, que eventualmente albergariam
discussões acerca da movimentação financeira, para interesse junto a terceiros,
somente poderiam ser fornecidas com autorização do magistrado.
- na planilha que acompanhou a intimação para ele comprovar em 20 dias a
origem dos valores em questão, o auditor-fiscal somente teria relacionado os
depósitos existentes nas contas correntes, sem indicar, contudo, os pagamentos
derivados, nas mesmas datas e nos dias seguintes, inviabilizando qualquer
conciliação séria, posto que, havendo um depósito, também haveria de haver
uma retirada a ele correspondente, quando se consideraria que as contas
bancárias albergariam créditos de terceiros para pagamento de custas e
emolumentos judiciais.
- alguns desses créditos/depósitos teriam se operado por "DOC" e/ou "TED", o
que dispensaria a comprovação de sua origem, já que esse tipo de operação
bancária já identificaria o remetente.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734228/2012-79
5
- no caso, teria havido um intuito persecutório por parte do auditor-fiscal,
perceptível ao se examinar a planilha de depósitos, que indica valores ínfimos, em
média de R$ 200,00.
- seria quase impossível ao contribuinte justificar a origem dos créditos bancários
em um exíguo prazo de vinte dias, considerando-se que, como profissional liberal
autônomo, suas contas bancárias albergariam depósitos feitos para pagamento de
custas judiciais em cerca de 5.000 ações ajuizadas, além de créditos judiciais de
terceiros, por força de mandato judicial para esta finalidade, configurando-se
quase impossível identificá-los um a um, como desejaria o auditor-fiscal.
- não se poderia conceber omissão de receita com base nesses depósitos, sem
qualquer fundamento suficiente, quando se saberia que um profissional do
Direito seria o responsável direto pelo pagamento ou recolhimento de custas
processuais de seus patrocinados, nos termos das procurações a ele outorgadas.
-o auditor-fiscal sequer teria feito uma depuração criteriosa e séria dos depósitos
ou créditos identificados por "DOC” ou “ TED” , em relação aos quais já haveria a
identificação do remetente, para apurar se os valores teriam relação com
pagamento de serviços ou se seriam destinados a pagamento de custas e
despesas junto a terceiros.
- não haveria qualquer indício de que estes créditos teriam tido sua origem na
percepção de honorários.
- o contribuinte não teria mentido ao afirmar que não teria investimentos ou
aplicações financeiras.
- o auditor-fiscal Sérgio Luiz Sampaio teria concluído pela omissão de
rendimentos, sem investigar, como seria o seu dever, se os depósitos manteriam
relação com a percepção de pagamento por serviço ou se corresponderiam a
reembolso de despesas processuais.
- o auditor-fiscal teria se valido de artifícios para conceber uma omissão de
rendimentos inexistente, porque saberia da impossibilidade da obtenção da
certeza de que ela tivesse existido, em razão do liame da profissão do fiscalizado,
que acolheria depósitos bancários para pagamentos de terceiros.
- não se poderia dizer que o impugnante se utilizaria de alegações genéricas,
posto que para a otimização dos processos que patrocinaria, como cabe a
qualquer outro profissional da advocacia, se desincumbiria pelos pagamentos dos
encargos judiciais, que no caso, se refeririam a período de mais de três anos.
- os meios e métodos extralegais empregados pelo auditor-fiscal Sérgio Luiz
Sampaio seriam infensos ao contraste constitucional do contraditório equânime e
impediriam, obstruiriam e trancariam a possibilidade de demonstrar a realidade
do modo “operandi” do contribuinte.
- em uma fiscalização séria e isenta, o auditor-fiscal deveria analisar com acuidade
a movimentação de entrada e saída dos valores, perfazendo uma conciliação
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734228/2012-79
6
hígida; se desincumbiria de relacionar cheques de valor inferior, que somente
fariam volume, quando a própria lei descartaria sua verificação; investigaria os
valores que poderiam, de fato, induzir a uma intelecção de receita omitida;
descartaria a transferência entre contas cujos titulares estariam identificados;
faria o cotejamento de informações passadas pelo contribuinte, com especial
destaque à movimentação de quantias para pagamentos de custas e
emolumentos; se certificaria se as procurações outorgadas a ele o autorizariam a
receber valores e créditos de terceiros etc.
- o "substantive due process of law" , consagrado e reconhecido em diversas
decisões judiciais, teria como pano-de-fundo a limitação constitucional do próprio
poder do Estado, para efeito de submeter qualquer processo, seja ele judicial ou
administrativo, às exigências de seriedade e de razoabilidade.
- o auto de infração teria sido lavrado em decorrência da quebra de sigilo bancário
do contribuinte, sem a prévia autorização judicial e sem que a ele fossem
facultados os meios de defesa pertinentes a essa intromissão em sua privacidade,
como sucederia em qualquer processo de índole judicial.
- a conduta do auditor-fiscal seria ilegítima, indicando fins persecutórios, e suas
conclusões seriam preconcebidas, comprometendo a intimidade e a garantia de
defesa do contribuinte.
- o auto de infração sucumbiria diante de informações lançadas a esmo pelo
autuante, ao partir de premissas falsas e deixar de considerar propositadamente
as explicações do fiscalizado no que tange à sistemática de funcionamento da sua
profissão e ao seu "modus operandi".
- o fato de acolher em sua movimentação bancária recursos destinados a
pagamentos de terceiros, por dispor de autorização mandamental (procuração)
para esse fim, inviabilizaria a conclusão de que estes recursos decorreriam de
receita ou ganho.
- qualquer advogado, detentor de considerável quantidade de processos em sua
carteira de clientes, receberia recursos de seus patrocinados para impulsionar
suas ações, sem que isso importasse em paga de verba honorária ou
assemelhada.
- as quantias recebidas por advogados e que transitam em suas contas bancárias
em decorrência de ganho de causa em processo judicial seriam devidas a seus
patrocinados, e, por isso, a eles, clientes, seriam repassadas, não se
caracterizando como receitas do profissional, que as receberia por ser portador
de um instrumento de mandato judicial.
- o auditor-fiscal, ao asseverar que teria deixado de considerar os valores
inferiores ou de pequena monta, para em seguida somá-los a outros, sob o
argumento de que o total de créditos superaria a importância de R$ 1.700.000,00,
teria criado confusão, posto que todos os lançamentos na conta bancária teriam
sido considerados para efeito de omissão de receita.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734228/2012-79
7
- o auditor-fiscal não teria realizado uma só diligência investigatória, fugindo ao
cerne da única discussão que se poderia travar de modo sério sobre a
multiplicidade de valores creditados nas suas contas bancárias.
- a mera existência de créditos nas contas bancárias do contribuinte teria levado a
uma lacônica conclusão por parte do auditor-fiscal de que teria havido
rendimentos não declarados, sem que ele lançasse mão de identificar as saídas e
pagamentos nas mesmas datas.
- tratando-se de profissional liberal, não seria incomum o recebimento de valores
para pagamentos decorrentes de acordos judiciais, ou de custas ou condenações,
posto que a procuração outorgada ao impugnante o autorizaria a receber créditos
de terceiros, com força de quitação e tudo mais.
- sua defesa teria sido prejudicada por cerceio, insegurança e temor.
- em sua narrativa no Termo de Verificação, o auditor-fiscal teria confessado ter
deixado de receber requerimento explicativo documentado, apresentado por ele
em 16/01/2012, sob o argumento de que o mesmo deveria ter sido protocolizado
no Gabinete da Sra. Delegada da DRF/RJO I, já que seria ela a autoridade
competente para examinar o seu conteúdo.
- a conduta do auditor-fiscal em objetar o recebimento de sua manifestação
contendo justificativas e explicações daria a sensação de que o importante seria
lançar um crédito tributário de elevada monta e a qualquer preço.
- o cerceamento de sua defesa estaria evidenciado na confissão expressa do
auditor-fiscal de que teria deixado de receber, sem justificativa moral, o aludido
requerimento, o que daria ensejo à nulidade do lançamento.
- o auto de infração, tal como lavrado - pela ilicitude de seu objeto e seus
contornos, com quebra de sigilo de dados sem autorização judicial e sem um
aprofundamento investigatório - se revelaria repugnante à luz da ordem jurídica,
que condenaria o excesso de autoridade na fiscalização de contribuintes ao se
lançar a esmo crédito tributário inexistente e injustificável.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 12-96.391 (e-
fls. 405/419), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Caracterizam-se rendimentos omitidos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734228/2012-79
8
A obtenção e a utilização pela Administração Tributária, sem prévia autorização
judicial, de extratos bancários com o fito de aferir os indícios de irregularidades na
situação patrimonial do contribuinte não violam a proteção constitucional do
sigilo bancário, desde que eles sejam conservados em sigilo no âmbito do órgão
tributário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O atendimento aos preceitos estabelecidos na legislação tributária e de processo
administrativo, especialmente a observância do contraditório e do amplo direito
de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de ocorrência de nulidade do
lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente foi cientificado do resultado de julgamento pela via postal, em
01/11/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 423), tendo apresentado o Recurso Voluntário
em 29/11/2018, por meio do qual, reiterou os argumentos apresentados em sede de Impugnação
e requereu a reforma integral da decisão de primeira instância, com o cancelamento do crédito
tributário lançado e anulação do Auto de Infração.
Os autos foram encaminhados para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminares
2.1. Da alegada nulidade por quebra de sigilo bancário sem autorização judicial
O recorrente sustenta que a fiscalização teria procedido à quebra de seu sigilo
bancário de forma indevida, em afronta aos incisos X e XII do art. 5o da Constituição Federal,
porquanto, à época dos fatos (ano-calendário de 2009), inexistiria decisão do Supremo Tribunal
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734228/2012-79
9
Federal que reconhecesse a possibilidade de acesso direto da Administração Tributária a
informações financeiras sem prévia autorização judicial.
Alega que a Lei Complementar no 105/2001 exige, como condição para a
transferência de dados bancários, a prévia instauração de processo administrativo e a
demonstração de indispensabilidade da medida, requisitos que não teriam sido observados no
caso concreto.
Não assiste razão ao recorrente.
Conforme bem ressaltado pela decisão recorrida, não se trata de quebra de sigilo
bancário, mas de transferência de sigilo entre instituições financeiras e a Administração Tributária,
expressamente autorizada pela Lei Complementar no 105/2001 e regulamentada pelo Decreto no
3.724/2001.
Nos termos do art. 6o da referida Lei Complementar, as informações bancárias
podem ser requisitadas diretamente pelas autoridades fiscais competentes, desde que no curso
de procedimento administrativo regularmente instaurado e relacionado com a apuração de
infrações tributárias, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Ações Diretas de
Inconstitucionalidade no 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859, declarou constitucional o acesso direto da
Receita Federal a informações financeiras, desde que observados os requisitos legais,
reconhecendo que tal medida não configura quebra de sigilo, mas mero deslocamento do dever
de confidencialidade.
A fiscalização demonstrou, nos autos, que a requisição de informações se deu
dentro de procedimento fiscal formalmente instaurado, com objeto delimitado e observância ao
devido processo legal. Ademais, o auto de infração contém todos os requisitos do art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, e o lançamento foi realizado por auditor fiscal competente e
devidamente identificado, inexistindo qualquer indício de irregularidade formal.
Assim, não há falar em nulidade do procedimento ou do lançamento por violação
ao sigilo bancário, pois a atuação da autoridade fiscal encontra respaldo legal e constitucional.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.
2.2. Da alegada nulidade por quebra de sigilo de terceiros
O recorrente afirma que o auditor fiscal, ao requisitar ao Banco Bradesco S/A cópia
da ficha cadastral da Sra. Ana Luiza de Rezende Martins, pessoa estranha ao procedimento fiscal,
teria extrapolado os limites legais de sua atuação, ampliando indevidamente o objeto da
fiscalização e violando o direito constitucional à privacidade de terceiro.
Aduz que tal conduta configuraria ato ilícito administrativo e penal, contaminando
de nulidade todo o procedimento, uma vez que os elementos obtidos de forma irregular teriam
servido de suporte à autuação.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734228/2012-79
10
Também não assiste razão ao Recorrente.
Conforme consignado pela decisão de piso, a obtenção de informações relativas à
conta da Sra. Ana Luiza de Rezende Martins deu-se no contexto da verificação de operações
financeiras conjuntas, e não mediante indevida devassa de dados de terceiro estranho ao
procedimento:
Quanto à remessa ao Fisco da ficha cadastral da Sra. Ana Luiza de Rezende
Martins, referente à conta de poupança solidária com o impugnante (no XXXX),
mantida em conjunto na agência XXXX do Banco Bradesco S/A (cuja
movimentação foi considerada sem interesse tributário pelo autuante e não foi
objeto do lançamento; conf. fls. 338 e 366), cabe asseverar que o documento foi
enviado à autoridade fiscal em atendimento a Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF, ressaltando-se não restar evidenciada qualquer
irregularidade no referido procedimento.
Não se comprovou, nos autos, que tenha havido violação a direito de pessoa alheia
ao lançamento. O documento obtido pela fiscalização — ficha cadastral vinculada à conta
poupança solidária — limitou-se a identificar o relacionamento bancário e a titularidade da conta,
sem que houvesse acesso ao conteúdo de movimentações financeiras de terceiros.
Portanto, ausente prova de ilicitude na requisição de dados, e inexistindo qualquer
demonstração de prejuízo concreto ao direito de defesa do contribuinte, afasta-se a alegação de
nulidade por quebra de sigilo de terceiros.
Rejeita-se a preliminar.
2.3. Do alegado cerceamento de defesa
Sustenta o recorrente que houve cerceamento de seu direito de defesa em duas
dimensões: (i) pelo prazo exíguo de 20 (vinte) dias concedido para comprovar a origem de
depósitos bancários em grande número e complexidade, considerando sua condição de
profissional liberal com expressiva movimentação financeira; e (ii) pela recusa do auditor fiscal em
receber requerimento com justificativas e documentos apresentado em 16/01/2012, sob o
argumento de que deveria ser protocolizado perante a Delegacia da Receita Federal de origem.
Tal conduta, segundo o recorrente, configuraria violação ao art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, e ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, por obstaculizar o exercício do
contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade do auto de infração.
De acordo com o art. 10 do Decreto no 70.235/72, o auto de infração deve conter a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e a intimação para impugnação no prazo de 30 dias, o
que foi integralmente observado no presente caso.
A autoridade fiscal lavrou o auto de infração com base em documentação obtida no
procedimento de fiscalização, oportunizando ao contribuinte apresentar justificativas e provas
quanto à origem dos depósitos bancários. De fato, o recorrente foi regularmente intimado e teve
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734228/2012-79
11
plena ciência dos fatos apurados, apresentando defesa detalhada e extensa impugnação e recurso
voluntário, o que demonstra que exerceu plenamente seu direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Quanto à alegação de recusa do auditor em receber documentos em 16/01/2012,
trata-se de questão meramente formal, sem comprovação de prejuízo concreto. A documentação
foi efetivamente recebida, conforme trecho da decisão de piso, inexistindo demonstração de
impedimento efetivo ao exercício da defesa:
Quanto à questão suscitada pelo impugnante relativa à tentativa sem sucesso de
entrega ao autuante, no curso da ação fiscal, de um requerimento seu datado de
16/01/2012, cabe observar a informação do autuante constante do Termo de
Verificação e Constatação Fiscal (fl. 342). Ele informa que, ao verificar que o
requerimento era dirigido corretamente à titular da DRF/RJ I, orientou o
mensageiro do contribuinte a entregá-lo no Gabinete daquela autoridade ou ao
Sr. Chefe da Difis da DRF/RJ I e, que, de qualquer forma, “o documento foi
posteriormente recepcionado, sendo os devidos esclarecimentos prestados pelo
Sr. Chefe da Difis da DRF/RJ I, por meio de Ofício lavrado em 04/07/2012”.
O contribuinte não nega essa informação consignada no Termo de Verificação,
limitando-se a argumentar genericamente que a negativa do autuante, “sem
justificativa moral”, de receber o requerimento configuraria cerceamento do seu
direito de defesa. De fato, o contribuinte não contradiz a informação do autuante
de que o requerimento seria dirigido à titular da DRF/RJ I (devendo a ela ser
entregue) e que os esclarecimentos devidos já teriam sido prestados pelo Sr.
Chefe da Difis DRF/RJ I. Ademais, ele teve a oportunidade de se manifestar
posteriormente, em resposta às diversas intimações a ele dirigidas no curso da
ação fiscal e também ao impugnar o lançamento, ocasião na qual ele deveria
apresentar todos os argumentos e provas e provas que possuísse, não se
vislumbrando qualquer prejuízo à sua defesa.
Nesse sentido, a decisão de piso corretamente observou que o contribuinte “teve
ampla oportunidade de manifestação e apresentou defesa substanciosa, demonstrando pleno
conhecimento dos fatos”, razão pela qual não se configura cerceamento de defesa.
Rejeita-se a preliminar.
3. Mérito
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734228/2012-79
12
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Conforme se verifica da peça recursal, o sujeito passivo procura afastar a presunção
de omissão de rendimentos, sustentando que os valores creditados em suas contas bancárias não
representam receitas próprias, mas recursos de terceiros, que apenas transitaram
temporariamente por suas contas no exercício de sua atividade profissional.
Afirma que, na condição de advogado autônomo, mantém intensa movimentação
bancária decorrente de depósitos realizados por seus clientes, seja a título de valores recebidos
por eles em ações judiciais com desfecho favorável, seja para o pagamento de custas,
emolumentos ou acordos judiciais, razão pela qual tais ingressos não configurariam rendimentos
tributáveis.
Alega que o Fisco incorreu em excesso de formalismo ao desconsiderar a natureza
profissional de sua atividade e ao presumir, sem prova concreta, que todos os créditos em suas
contas representariam renda própria. Defende que o simples ingresso de numerário em conta
bancária não implica, por si só, acréscimo patrimonial, devendo a fiscalização comprovar que os
valores se referem a receitas auferidas a título oneroso, o que não teria ocorrido no caso.
O Recorrente também sustenta que parte das operações bancárias, especialmente
aquelas efetuadas por meio de transferências eletrônicas (DOC e TED), já possuiriam identificação
automática de origem, razão pela qual tais créditos não poderiam ser enquadrados como de
origem não comprovada. Alega que a autoridade fiscal ignorou essa particularidade, deixando de
distinguir valores que, segundo ele, poderiam ser identificados de forma inequívoca quanto ao
remetente.
Afirma, ainda, que a metodologia adotada pelo auditor fiscal foi parcial e arbitrária,
pois teria se limitado a relacionar os depósitos verificados nas contas bancárias sem realizar a
necessária conciliação com as saídas correspondentes, ignorando que, em uma conta de
profissional liberal, a entrada de valores de clientes é seguida de pagamentos a terceiros, tribunais
e serventias, inviabilizando o reconhecimento automático de tais ingressos como receita omitida.
O Recorrente alega também que a autuação baseou-se em mera presunção,
invertendo indevidamente o ônus da prova, que, segundo sua tese, caberia à autoridade fiscal, nos
termos do princípio da verdade material.
Em síntese, as alegações centrais do recorrente concentram-se na tentativa de
desconstituir a presunção de omissão de rendimentos, sustentando que os créditos bancários
identificados representam recursos de terceiros, valores transitórios ou movimentações legítimas
vinculadas à sua atividade profissional, e que a fiscalização não comprovou a natureza tributável
das quantias consideradas no lançamento.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734228/2012-79
13
Ocorre que, diferente do defendido pelo recorrente, a presunção legal prevista no
art. 42 da Lei n° 9.430/96 inverte o ônus da prova, que passa a ser do sujeito passivo, devendo,
por meio de documentação hábil e idônea, comprovar a origem dos rendimentos percebidos, que
não lhe pertenceriam, conforme alegado em sua defesa.
No caso concreto, o recorrente foi intimado e reintimado a comprovar
documentalmente a origem dos depósitos bancários indicados nos Anexos do Termo de
Verificação e Constatação Fiscal, devendo apresentar documentação coincidente em datas e
valores que identificasse tanto o remetente quanto a natureza dos créditos.
Apesar disso, não apresentou provas hábeis ou suficientes para demonstrar que os
valores creditados em suas contas correspondiam a recursos de terceiros, repasses de clientes ou
valores destinados ao pagamento de custas e emolumentos judiciais.
Assim, restando não comprovada a origem dos depósitos, a autoridade fiscal estava
legalmente autorizada a presumir que tais valores correspondiam a rendimentos omitidos,
constituindo o respectivo crédito tributário.
A alegação de que os depósitos seriam de titularidade de clientes ou de terceiros
carece de qualquer suporte probatório concreto, limitando-se o recorrente a afirmações genéricas
e a considerações sobre a natureza de sua atividade profissional.
Dessa forma, com base no artigo 1141 , § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), confirmo e adoto integralmente a decisão da
primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos:
Passando-se ao mérito, importa ter em mente que as pessoas físicas contribuintes
devem oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os rendimentos
tributáveis sujeitos à tabela progressiva, recebidos por elas e seus dependentes
indicados na declaração.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, cabe o
lançamento do correspondente imposto com multa de ofício e juros de mora, ou,
se for o caso, o ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca da
caracterização de omissão de receita ou de rendimento a partir da constatação de
depósitos bancários não comprovados:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou

1 Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734228/2012-79
14
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$ 80.000,00(oitenta mil reais).
.................................................................... ...............................................
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
O dispositivo estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos, que
autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
Assim, em caso de autuação fundamentada na presunção legal, a simples
argumentação de que depósito bancário não constituiria, por si só, rendimento
(conceito que revela obtenção de riqueza nova) e que caberia à autoridade fiscal
provar que o valor depositado/creditado seria rendimento é, sem dúvida, ineficaz
para afastar a autuação.
Evidentemente, a presunção legal em comento não dá à autoridade fiscal poderes
irrestritos para efetuar o lançamento, impondo a ela a observância de certas
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734228/2012-79
15
regras para sua validade. Nesse sentido, o auditor-fiscal deve intimar previamente
o titular da conta para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nas operações. Deve também excluir as
transferências realizadas de uma conta para a outra do mesmo titular, para não
tributar duas vezes o mesmo fato gerador, bem como excluir os
depósitos/créditos inferiores a R$ 12.000,00 se seu somatório não ultrapassar R$
80.000,00.
A presunção transfere ao contribuinte o ônus de desconstituir a imputação de
omissão de receitas, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de ser refutada mediante prova
em contrário. Assim, incumbe ao contribuinte, intimado a comprovar a origem
dos depósitos, demonstrar a exata correlação entre cada valor depositado em sua
conta bancária e a correspondente origem do recurso.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a
natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o
cumprimento das obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos,
averiguando se eles foram submetidos às normas de tributação específicas
vigentes à época em que os rendimentos foram auferidos.
Assim, é necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com
certeza, se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa
física, uma vez que a norma legal determina que, na hipótese de comprovação da
origem, o agente do Fisco deve verificar se os valores são tributáveis, e sendo
tributáveis, se foram submetidos à tributação pelo contribuinte. Deste modo, não
sendo possível determinar a natureza dos valores depositados, estes devem ser
considerados como rendimentos omitidos.
No caso em questão, verifica-se que o autuante, valendo-se da presunção legal,
juntou prova documental de que o contribuinte mantinha as contas bancárias em
questão, indicadas no Termo de Verificação Fiscal, e que o contribuinte foi
devidamente intimado e reintimado no curso da fiscalização a comprovar a
origem dos depósitos constantes dos extratos bancários e de que ele não
comprovou essa origem. Verifica-se também que os extratos das contas foram
obtidos regularmente.
Ao contrário do alegado pelo contribuinte, não se observa o uso de qualquer
“artifício” ou de “métodos extralegais” por parte do autuante para identificar a
omissão de rendimentos, mas sim o uso de uma presunção prevista em lei.
Com base nos elementos disponíveis nos autos, evidencia-se que o contribuinte,
após ter sido regularmente intimado e reintimado a efetuar a comprovação, não
apresentou no curso da fiscalização documentos comprobatórios relativos à
origem dos valores depositados nas contas bancárias.
A alegação do contribuinte de que teria tido exíguo e insuficiente prazo de vinte
dias para comprovar a origem de um número imenso de depósitos/créditos
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734228/2012-79
16
(relativos, segundo ele, a cerca de cinco mil ações ajuizadas) não se demonstra
correta, uma vez que ele dispôs de cerca de cento e cinquenta dias para fazê-lo
antes da autuação, considerando-se o tempo decorrido entre as lavraturas do
Termo de Intimação Fiscal no 01 (lavrado em 22/05/2012, com ciência em
24/05/2012; fls. 246/247) e do Termo de Verificação Fiscal e Auto de Infração
(lavrados em 22/10/2012 com ciência em 24/10/2012; fls. 367/369).
De fato, o prazo de vinte dias constante do Termo de Intimação Fiscal no 01
(lavrado em 22/05/2012, com ciência em 24/05/2012; fls. 246/247) foi
prorrogado pela autoridade fiscal, a pedido do contribuinte, por mais trinta dias
em 12/06/2012 (fl. 322). Findo esse prazo adicional sem nenhuma manifestação
do contribuinte em relação à origem dos depósitos/créditos, foi concedido a ele
mais dez dias de prazo, por meio do Termo de Reintimação Fiscal no 01 (lavrado
em 17/07/2012, com ciência em 19/07/2012; fls. 326/327).
Solicitada uma nova prorrogação pelo contribuinte, foi-lhe concedido pela
autoridade fiscal mais um prazo de trinta dias em 20/07/2012 (fl. 328). Findo mais
este outro período adicional, foi concedido ao contribuinte mais dez dias de
prazo, por meio do Termo de Reintimação Fiscal no 02 (lavrado em 30/08/2012,
com ciência em 01/09/2012; fls. 331/332).
O contribuinte solicitou mais uma nova prorrogação, tendo a autoridade fiscal lhe
concedido mais um prazo de trinta dias em 06/09/2012 (fl. 333).
Assim, o Termo de Verificação Fiscal e o Auto de Infração (lavratura em
22/10/2012 com ciência em 24/10/2012; fls. 367/369) somente foram lavrados
após cerca de cento e cinquenta dias passados do recebimento pelo contribuinte
do Termo de Intimação Fiscal no 01, após várias prorrogações de prazo, sem que
ele tivesse apresentado qualquer documento, do ponto de vista da Fiscalização,
capaz de comprovar a origem/natureza dos créditos/depósitos especificados na
Planilha de Depósitos Bancários produzida pela Fiscalização.
Ademais, se passaram mais de cinco anos contados a partir da apresentação da
impugnação sem que o contribuinte tivesse solicitado a juntada ao processo de
qualquer documento complementar com o fito de tentar comprovar a origem dos
depósitos bancários.
Evidentemente, não se pode deixar de levar em conta que, com fundamento e
nos limites fixados na norma legal que instituiu a presunção de omissão de
receitas, tanto a autoridade lançadora como a autoridade julgadora devem
sempre buscar a verdade material, analisando todo o conjunto de fatos indiciários
que possam comprovar as alegações dos contribuintes, inclusive no que diz
respeito a uma eventual alegação de atividade profissional, como no caso em
questão, em que o contribuinte no curso da fiscalização declarou exercer
atividade advocatícia.
Contudo, se a explicação para a origem dos depósitos efetivamente aí residisse,
cabia ao contribuinte ter apresentado um conjunto probatório concreto a indicar
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734228/2012-79
17
o uso das contas bancárias para o fim alegado, relacionando cada
depósito/crédito a documentos correspondentes. Isso o contribuinte não fez
quando estava sob fiscalização e também não fez na fase impugnatória.
Cabe observar ainda que em todos os Termos de Conciliação apresentados pelo
impugnante (fls. 296/321) consta a informação de que as parcelas devidas pelas
partes Reclamadas deveriam ser depositadas na conta-corrente n° XXXX-X,
agência XXXX-X do Banco Bradesco S/A, de titularidade do escritório de advocacia
Saboya Filho Advogados Associados, CNPJ no 04.394.939/0001-39, patrono dos
reclamantes.
Fica claro que o contribuinte, ao impugnar o lançamento, passa ao largo da
questão da presunção legal, olvidando que o ônus de provar a origem dos
depósitos/créditos com vistas a afastar a presunção de omissão de rendimento
prevista na lei é do autuado e não do aututante. Parece não ter em conta que no
processo administrativo fiscal ocorre um debate racional, no qual autuante e
autuado elaboram argumentos, indicam fatos e exibem provas desses fatos.
Nesse debate racional, o autuante deve descrever os fatos que fundamentam o
direito de a Fazenda constituir o crédito tributário, expor sua visão e carrear ao
processo provas desses fatos. Por outro lado, o autuado, ao se contrapor ao
lançamento e contestar as afirmações e provas trazidas pela Fiscalização, deve
expor sua própria visão, apresentando argumentos e fatos relacionados à negação
do direito de a Fazenda exigir o crédito tributário e exibir provas desses fatos.
No caso concreto, o autuante, valendo-se da presunção legal, descreveu os fatos
apurados, expôs seus argumentos e fundamentou a autuação na legislação
pertinente, juntando prova documental das contas bancárias indicadas e das
intimações ao contribuinte para ele comprovar as origens dos depósitos/créditos.
Cabe frisar que, ao se utilizar da presunção prevista em lei, a autoridade fiscal não
precisava comprovar que os depósitos bancários/créditos corresponderiam a
honorários ou a qualquer outro tipo de rendimento, ao contrário do que pondera
o impugnante, pois, como já foi assinalado, a presunção legal transfere ao
contribuinte o ônus de desconstituir a imputação de omissão de rendimentos,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Nesse diapasão, o auditor-fiscal não detinha o ônus de realizar diligências para
investigar se os depósitos manteriam relação com a percepção de rendimentos ou
se seriam meros repasses de valores de clientes ou se corresponderiam a
reembolso de custas processuais ou emolumentos etc., uma vez que tal ônus é do
contribuinte.
Da mesma forma, revela-se equivocado o entendimento do contribuinte ao
asseverar que teria cabido ao autuante fazer uma conciliação bancária com
entradas e saídas para apurar eventual omissão de rendimentos.
Não é essa a lógica da lei. À luz do dispositivo legal em comento, basta ao
autuante comprovar a existência dos créditos em conta bancária dos
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734228/2012-79
18
contribuintes e que houve intimação não atendida por eles no curso da ação fiscal
para que comprovassem a origem dos valores creditados na conta.
Se o contribuinte argumenta que os valores apenas transitaram em sua conta
bancária como quantias pertencentes a terceiros, seus clientes, a título de valores
recebidos por eles em decorrência do desfecho favorável de ações judiciais ou
ainda para o pagamento de custas judiciais e emolumentos, cabe a ele provar a
sua alegação com documentos hábeis.
Aliás, é justamente isso que deveria ter feito para tentar afastar a autuação.
Obviamente, esse ônus é seu e não do autuante.
Ademais, não se revela correto o argumento de que créditos bancários referentes
a TED e a DOC já teriam sua origem automaticamente comprovadas, uma vez que
a comprovação da origem implica a identificação não apenas do remetente do
crédito, mas também da natureza do valor.
Tendo isso em mente, cabe ter em conta que o contribuinte, após ter sido
intimado e reintimado, deixou de juntar prova documental concreta da origem
dos valores/créditos indicados em suas contas bancárias, que deveria abranger
necessariamente a identificação do remetente e a natureza dos créditos. Nesse
sentido, o autuante estava legalmente autorizado a presumir que os valores
correspondiam a rendimentos omitidos e a constituir o crédito tributário
correlato. A autuação se revela correta neste sentido.
Também se revela correta, conforme observação feita pelo autuante no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal, seu procedimento de não considerar, para fins
de lançamento, os créditos oriundos de transferência entre contas-correntes de
titularidade do contribuinte, as devoluções de cheques, os estornos e outros
eventuais lançamentos sem interesse fiscal.
Da mesma forma, se afigura acertado o entendimento do autuante quanto à não
obrigatoriedade de exclusão dos depósitos/créditos inferiores a R$ 12.000,00,
uma vez que seu somatório ultrapassava R$ 80.000,00. Aliás, o autuante consigna
no Termo de Verificação que o total desses créditos superaria a importância de R$
1.700.000,00.
A propósito, quanto a essa questão, não se observa a suposta confusão aludida
pelo impugnante quanto à explicação do autuante, constante do Termo de
Verificação, para a não aplicação ao caso da regra de exclusão prevista no § 3o,
inc. II, do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. A autoridade fiscal apenas informa que,
apesar de não estar configurada a hipótese ensejadora da exclusão obrigatória
dos valores abaixo de R$ 12.000,00 em razão da soma de tais valores ser superior
a R$ 80.000,00, ele optou por desconsiderar no lançamento os valores inferiores a
R$ 200,00, por representarem, segundo ele, um valor inexpressivo (fls.
340/341).
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.461 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734228/2012-79
19
Por fim, cabe observar que o contribuinte não apresentou no curso da fiscalização
qualquer prova documental consistente, compatível em datas e valores, da
origem de cada depósito, revelando-se correta a análise feita pelos autuantes.
Também na fase impugnatória, não junta ao processo documentos que
comprovem cabalmente que cada um dos créditos indicados das contas bancárias
tivesse origem exclusivamente em meros repasses de valores recebidos de
clientes ou de quantias para pagar custas judiciais ou outra origem qualquer.
Deste modo, observa-se que persiste na fase impugnatória a situação descrita no
auto de infração, uma vez que o contribuinte, previamente intimado no curso da
ação fiscal a comprovar a origem dos depósitos/créditos indicados em suas contas
bancárias, permanece sem comprovar com documentação hábil tal origem. Deste
modo, cabe presumir legalmente que os valores indicados pela Fiscalização
correspondem a rendimentos omitidos.
Dessa forma, tendo em vista que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar que os valores movimentados em suas contas pertenceriam a terceiros, restou correto
e devidamente fundamentado o procedimento fiscal, que apurou omissão de rendimentos por
ausência de comprovação da origem dos depósitos, motivo pelo qual devem ser indeferidas as
alegações recursais e mantida a exigência fiscal na íntegra.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e
no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 468
DF CARF MF
Original